Tribunal: TJDFT
Processo: 0705334-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. PROPRIEDADE. ESCRITURA REGISTRADA NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. DIREITOS POSSESSÓRIOS. PENHORABILIDADE. EXPRESSÃO ECONÔMICA. PROVA MANIFESTA DA POSSE DOS EXECUTADOS. ÔNUS DO EXEQUENTE. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a comprovação da propriedade de bem imóvel somente se faz por meio da apresentação da escritura devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis competente, nos termos dos arts. 1.227 e 1.245 do Código Civil” (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1076459 SP 2017/0068871-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 15/03/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2018).
2. Enquanto não registrado o título translativo, o alienante continua como dono do imóvel (art. 1245, § 1o, do Código Civil). Logo, é inviável a penhora de bens registrados em nome de terceiros. Precedentes deste Tribunal.
3. A ausência de registro do imóvel em nome do executado não impede a penhora dos direitos possessórios dele decorrentes, em razão de sua expressão econômica e com fundamento no art. 835, VIII, do Código de Processo Civil. Todavia, para sua efetivação, é imprescindível que haja prova manifesta de que o executado é o detentor desses direitos.
4. Ausente prova dos direitos possessórios do executado – ônus que incumbe ao exequente –, não há como deferir a penhora.
5. A análise da validade dos instrumentos de cessão de posse dos imóveis é irrelevante para o deslinde da controvérsia recursal, pois a posse independe da preexistência de um negócio jurídico.
6. Recurso conhecido e desprovido.